Tribunal: STF
Processo: RE 1251927
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ementa: AGRAVOS INTERNOS. INADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSOS DOS AMICI CURIAE. INADMISSIBILIDADE (ART. 138 DO CPC/2015). PRECEDENTES. COMPLEMENTO DA RMNR. PARCELA SALARIAL EXTENSAMENTE DEBATIDA EM ACORDO COLETIVO. RESPEITO AO ACORDADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Agravo Interno de ANA LÚCIA CUNHA NERVA, inadmitida no processo na condição de amicus curiae. não comporta conhecimento. Decisão irrecorrível. Precedentes.



    2. Os amici curiae admitidos no processo não têm legitimidade para interpor Agravo Interno da decisão que julga os REs.



    3. José Maurício da Silva ajuizou Reclamação Trabalhista em face da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, postulando o pagamento de valores a título de COMPLEMENTO DA RMNR. 



    4. O TST acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para condenar a Petrobras ao pagamento de diferenças do complemento de RMNR e reflexos, determinando que, quando do cálculo da parcela denominada complemento de RMNR, os adicionais de origem constitucional ou legal sejam excluídos, considerados dedutíveis apenas os adicionais criados por normas coletivas, por regulamento de empresa ou meramente contratuais.



    5. Sobrevieram quatro Recursos Extraordinários: Petrobras; Petrobras Distribuidora S/A; Petrobras S. A. - Transpetro; e União, apontando ofensa aos arts. arts. 5º, caput, XXXVI, § 2º; 7º, IV, XVI, XXIII, XXVI; 8º, VI; 170, caput; todos da Constituição, bem como à Súmula Vinculante 37. 



    6. Não há identidade entre a questão debatida nestes autos e a matéria do Tema 795 da repercussão geral. Nesse precedente paradigma, examinou-se a alegada incorreção no pagamento do COMPLEMENTO DA RMNR com base unicamente na interpretação da legislação ordinária e nas cláusulas do acordo coletivo; no presente processo, o TST deu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, objeto de livre deliberação pelos atores envolvidos.



    7. O acórdão do TST desrespeita a jurisprudência desta CORTE fixada no RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 152 da repercussão geral, bem como no RE 895.759AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, e ainda, na ADI 3423, Rel. GILMAR MENDES, pelos quais confirmou-se a constitucionalidade do art. 7º, XXVI, da CF, que reconheceu as convenções e acordos coletivos de trabalho com direito dos trabalhadores.



    8. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que o indeferimento de recursos inadmissíveis pelo Relator não viola o princípio da colegialidade. Precedentes.



    9. Desnecessidade de remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, pois o acórdão recorrido decidiu em confronto com a jurisprudência firmada nesta CORTE (art. 52, § 1º, do RISTF).



    10. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSPOS PELOS AMICI CURIAE e por ANA LÚCIA CUNHA NERVA, e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO de JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA.